Tribunal: STF
Processo: RE 100688
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- FEPASA.
FERROVIARIOS. DEPENDENTES: PENSÃO.
INCABIVEL EXAMINAR-SE O DIREITO DE PENSIONISTAS DE FERROVIARIOS DA
FEPASA ANTE A RESTRIÇÃO CONTIDA NO PARAGRAFO 2 DO ART. 102, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE TAL NORMA NÃO FOI EXAMINADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO E NEM NOS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS PELA
RECORRENTE, NA INSTÂNCIA 'A QUO', VEIO ELA A BALHA. E AS SUMULAS
38 E 339, INVOCADAS COMO SUPORTE AO RECURSO PELA LETRA 'D' DO
ART. 119, III, DA C.F. SÃO INAPLICAVEIS A HIPÓTESE, POIS, NO CASO,
TRATA-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, DECORRENTE DE AUMENTOS DE
VENCIMENTOS DAQUELES DE QUEM ERAM AS AUTORAS DEPENDENTES, TEMAS DE
QUE NÃO TRATAM AS SUMULAS ALUDIDAS. A CORREÇÃO MONETÁRIA PASSOU A
INCIDIR SEGUNDO OS DITAMES DA LEI 6899/81, A PARTIR DE SUA
VIGENCIA.